Tribunal: TJMT
Processo: 0008083-74.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008083-74.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO ARDENGHI - CPF: 058.725.678-80 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO ARDENGHI - CPF: 058.725.678-80 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), FLAVIO ARDENGHI - CPF: 058.725.678-80 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITARIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDOS-
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0008083-74.2015.8.11.0041

EMBARGANTES:
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
FLAVIO ARDENGHI.

11ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDOS.

Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária.

As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a não aplicação da tabela Susep de Invalidez Permanente, quanto ao marco inicial da correção monetária e a correção do capital segurado.

Assim, pugnam pelo provimento dos recursos para que seja sanada a omissão e atribuído efeito modificativo aos embargos de declaração (Id. 206287671 e 206515682).

Contrarrazões apresentadas no Id. 207967151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDOS.

Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária.

As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a não aplicação da tabela Susep de Invalidez Permanente, quanto ao marco inicial da correção monetária e a correção do capital segurado.

No caso, o acórdão impugnado manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Indenização securitária ajuizada pelo ora embargado, Flávio Ardenghi.

Veja-se que o acórdão não foi omisso quanto as matérias suscitadas pelos embargantes:

“No entanto, de acordo com a cláusula 2 das Condições Gerais e Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida. E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total ou parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

(...)

No que diz respeito correção monetária da indenização, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta no sentido de que seja o IGP-M/FGV, e não o INPC, como constou da sentença. Ademais, a jurisprudência desta corte tem entendido ser o IGP-M o índice que melhor representa a corrosão da moeda em se tratando de indenização securitária.”

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelos aqui Embargantes de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024